Tribunal: TJES
Processo: 5011849-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011849-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IONES ANTONIO BREGUNCE

AGRAVADO: ELIZETE DA PENHA MIRANDA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE OBRAS E IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que não houve o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, carece o recorrente até mesmo de interesse recursal. A reintegração de posse depende de dilação probatória alongada no processo principal, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada que tão só limitou-se a impedir atos construtivos no imóvel.

2. Estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão em parte da liminar que determinou a paralisação das obras no imóvel, mostrando-se razoável e prudente a medida para se evitar prejuízo maior a ambas as partes, na eventual procedência do pedido de reintegração de posse.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011849-16.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : IONES ANTÔNIO BREGUNCE

ADVOGADO : ALEXANDRE MORELATO

RECORRIDA : ELIZETE DA PENHA MIRANDA SILVA

ADVOGADA : ROSIANE SANTOS DA SILVA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento diz respeito à concessão de liminar em demanda de reintegração de posse.

A decisão agravada deferiu parcialmente a medida liminar para que o Agravante, juntamente com Antônio Carlos Ortulan, cesse qualquer atividade de construção no imóvel localizado no distrito de Ângelo Frechiani, em Colatina, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não se conformando, o Agravante alega que (i) a Agravada não demonstrou a posse anterior ao suposto ato de esbulho; (ii) a comprovação da propriedade é irrelevante, pois a proteção possessória exige o exercício de fato sobre a coisa, e (iii) a decisão agravada carece da devida fundamentação legal.

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas iniciais, não vejo como modificar o entendimento do Magistrado
a quo
.

É sabido pelo disposto no art. 562, do CPC, que o deferimento da reintegração de natureza possessória depende da demonstração dos requisitos previstos no art. 561, quais sejam: (i) a posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho, e (iv) a perda da posse.

O enunciado do art. 300, do mesmo Código, autoriza, ainda, a concessão da tutela de urgência quando haja elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, liminarmente ou após justificação, consoante § 2º.

Ocorre que, no caso concreto, sequer existiu certeza de fato que justificasse a concessão liminar da reintegração de posse, carecendo o Agravante até mesmo de interesse recursal.

A reintegração de posse não foi deferida liminarmente na decisão agravada, evidenciando que depende de dilação probatória alongada no processo principal.

A decisão agravada limitou-se tão só a impedir atos construtivos no imóvel, sendo adotado um juízo de precaução pelo Magistrado
a quo
, o que, a meu ver, atende os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão em parte da liminar, para se evitar prejuízo maior a ambas as partes, na eventual procedência do pedido de reintegração de posse.

Some-se a isso a circunstância de que o Agravante pode fazer uso do caráter dúplice da demanda possessória para postular seus direitos, não havendo motivos para modificar a solução adotada pelo Magistrado
a quo
, o qual está mais próximo da realidade dos fatos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5011849-16.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)